Tribunal: TJSP
Processo: 2083472-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083472-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante MARCO
ANTONIO DOS SANTOS e Paciente ÉLICA BARBOSA, é impetrado MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083472-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35720
2
HABEAS CORPUS no: 2083472-64.2020.8.26.0000 VOTO no 35.720
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0002161-91.2016.8.26.0496
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
PACIENTE: ELICA BARBOSA
HABEAS CORPUS RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ PRISÃO DOMICILIAR
CONCESSÃO IMPOSSIBILIDADE INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.
O advogado Marco Antonio dos Santos impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, alegando que ELICA BARBOSA sofre
constrangimento ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de RIBEIRÃO PRETO, nos autos da Execução Penal
no 0002161-91.2016.8.26.0496.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente
possui estado de saúde gravíssimo, necessitando de acompanhamento
médico contínuo, tanto que já passou por duas cirurgias no coração.
Aduz, ainda, que a paciente é portadora de hipertensão
e diabetes e as condições insalubres dos estabelecimentos prisionais e o
teor da Recomendação no 62/2020 do CNJ permitem a sua soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083472-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35720
3
Por fim, afirma que há pedido com o mesmo objeto
desta impetração pendente de análise em primeiro grau.
Postula a concessão da ordem, para que seja deferida à
paciente prisão domiciliar, mesmo com a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que a paciente é reincidente
específica (fls. 37), cumpre pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, pela prática de tráfico de drogas, com término de cumprimento
previsto para 15 de junho de 2022. Verifica-se, ainda, que durante o
cumprimento de sua pena cometeu duas faltas disciplinares de natureza
grave (18/10/2019 e 12/03/2018) (fls. 64/67).
Feita esta observação, segundo informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora a pretensão da paciente foi
indeferida, nos seguintes termos (fls. 71/77):
“(...) Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional
fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução
Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio
aberto (...).
(...) Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, §
2o, do Código Penal e artigo 112, da Lei de Execução Penal, a pena privativa
de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083472-64.2020.8.26.0000 -Voto no 35720
4
transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o
condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no
regime anterior (...).
(...) Terceiro, porque a sentenciada vem recebendo, na
unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana
(...).
(...) Quarto, porque a condenada não provou, conforme
lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados
do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere (...).
(...) Quinto, a sentenciada igualmente não comprovou,
segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se
encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão
em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID-19) (...).”
Portanto,
conforme
se
verifica
das
informações
transcritas, não se constata inobservância da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, já que a decisão atacada se encontra adequadamente fundamentada,
não havendo que se falar em constrangimento ilegal a recair sobre a
paciente.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora